Tribunal: TJSP
Processo: 9158333-82.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
apelação cível – Servidores estaduais inativos – Policiais militares – Recálculo de quinquêno e sexta-parte – V. Acórdão que reformou a r. sentença para julgar parcialmente procedente a ação - Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do REsp 1.495.146/MG, Tema 905 STJ – Provimento ao recurso dos autores, com adequação do V. Acórdão ao paradigma.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000197844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
9158333-82.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes ANTONIO DE OLIVEIRA, AZELMO EVANGELISTA FERREIRA,
EURIPEDES MOROTI, FRANCISCO LUIZ DE AZEVEDO e SEBASTIAO
MENDES DE OLIVEIRA, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em observância ao art.
1040 do Código de Processo Civil, deram provimento parcial ao recurso dos
autores, com adequação do v. Acórdão ao paradigma V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores EDUARDO GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO
FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 16 de março de 2020
EDUARDO GOUVÊA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Público
Processo no 9158333-82.2009.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juiz sentenciante: Cláudio Antônio Marques da Silva
Apelantes: Antônio de Oliveira e outros
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
Voto no 31733
APELAÇÃO CÍVEL
Servidores estaduais inativos

Policiais militares Recálculo de quinquêno e sexta-parte
V. Acórdão que reformou a r. sentença para julgar
parcialmente procedente a ação - Retorno dos autos para
reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento
do REsp 1.495.146/MG, Tema 905 STJ Provimento ao
recurso dos autores, com adequação do V. Acórdão ao
paradigma.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Antônio de Oliveira e outros, servidores estaduais inativos, policiais militares,
contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial em face da
Fazenda do Estado de São Paulo no qual buscam o recálculo do adicional
por tempo de serviço e da sexta-parte.
Sem contrarrazões.
O V. Acórdão de fls. 94/109 deu parcial
provimento ao recurso dos autores e determinou o recálculo do adicional por
tempo de serviço e da sexta-parte sobre os vencimentos integrais,
ressalvada as verbas eventuais, incluindo a GAP no período em que esta
era paga, observada a prescrição quinquenal, tudo acrescido de correção
monetária conforme a Tabela Prática do TJSP e juros de 6% ao ano. Ao
final, condenou a ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em
R$3.000,00.
Embargos de declaração rejeitados às fls.
118/123.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Fazenda do Estado interpôs recurso especial
(fls. 126/130) e recurso extraordinário (fls. 131/137).
Contrarrazões às fls. 140/146 e 148/154.
O Desembargador Presidente da Seção de
Direito Público, considerando o julgamento do REsp 1.495.146/MG, Tema
905, DJe 02/03/2018, determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora,
para eventual adequação (fls. 159/163).
É o relatório.
Reexaminando os autos, conforme art. 1.040 do
Código de Processo Civil entendo que o Acórdão proferido nos autos deve
se adequar às teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do
julgamento do Resp 1.495.136/MG.
No caso em tela não deve ser aplicada a TR para
fins de correção monetária, uma vez que se trataria de índice prefixado e
inadequado
à recomposição da inflação, devendo ser atualizado
monetariamente segundo o IPCA-E.
Entendo que o Índice de Preços ao Consumidor
Amplo Especial (IPCA-E) deve ser utilizado para a atualização de débitos
judiciais das Fazendas Públicas (precatórios) aplicando-se a partir de junho
de 2009 em diante.
Quanto aos juros de mora, conforme decisão do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “as normas que dispõem sobre juros
moratórios possuem natureza eminentemente processual, aplicando-se aos
processos em andamento, à luz do principio tempus regit actum” (Embargos
de Divergência em Recurso Especial no 1.207.197/RS Rel. Min. Castro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Meira
j. 18.5.11). Este entendimento já havia sido consolidado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal (v. g. Agravo Regimental no Agravo de
Instrumento no 767.094/RS m- Rel. Min. Ricardo Lewandowski
j. em
2.12.10; e Agravo Regimental no Recurso Especial no 559.445/PR Rel.
Min. Ellen Gracie j. 12.6.09).
Com efeito, tem-se que se aplica aos juros
moratórios a legislação vigente durante a ocorrência da mora, devendo ter
por base a redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, dada pela MP no
2.180-35/01, até a vigência da Lei no 11.960/09, a partir de quando são
cabíveis juros aplicados à caderneta de poupança. Ainda no tocante aos
juros, são aplicáveis as alterações da Lei no 12.703/2012, de 3.5.2012, nos
termos do artigo 2o da referida Lei, porque esta alterou a lei que rege a
remuneração da poupança.
No mais, o julgado também deve observar a
fundamentação exposta no REsp 1.495.146/MG, Tema 905 STJ.

Portanto, o Acórdão deve se adequar ao r.
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, Tema 905.
Ante o exposto, em observância ao art. 1040 do
Código de Processo Civil, provimento parcial ao recurso dos autores, com
adequação do V. Acórdão ao paradigma.
Eduardo Gouvêa
Relator